Tribunal: STF
Processo: AI 748889
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE 
   REPERCUSSÃO GERAL.

1.	O Supremo Tribunal Federal manifestou-se 
   pela inexistência de repercussão geral da matéria no RE 
   598.365/MG, rel. Min. Carlos Britto. Aplicação, portanto, do 
   contido no art. 543-A, §5º, do CPC, c/c o art. 327, §1º, do 
   RI/STF.
2.	Agravo regimental improvido.